Tribunal: TRF3
Processo: 5004497-55.2020.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
407/689)

5004497-55.2020.4.03.6109

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004497-55.2020.4.03.6109

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROBERTO TEIXEIRA FROES

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE FELIPE GIMENES - SP426105-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO CASALE NETO - SP454447-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. MÉDICO PLANTONISTA EM AMBIENTE HOSPITALAR DE URGÊNCIA. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que reconheceu o exercício de atividade especial no período de 06/03/1997 a 31/07/2018 e concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão consiste em definir: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade recursal na apelação da autarquia; no mérito, (ii) a viabilidade do reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes biológicos a profissional atuante como médico plantonista; (iii) a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para afastar a especialidade pelo risco biológico, à luz do Tema 555 do Supremo Tribunal Federal; e (iv) a incidência da vedação de conversão de tempo especial em comum, trazida pela Emenda Constitucional no 103/2019, a período anterior à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação não acarreta ofensa à dialeticidade, desde que o recurso confronte de forma clara as conclusões da sentença e devolva a matéria objeto da controvérsia ao Tribunal.

4. A exposição a agentes biológicos demanda avaliação qualitativa. O conjunto probatório demonstrou de forma segura o contato habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, com micro-organismos patogênicos (vírus e bactérias) durante o desempenho indissociável da função de médico plantonista em unidade de pronto atendimento.

5. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não possui o condão de neutralizar integralmente o risco de contágio e transmissão de doenças infectocontagiosas no ambiente hospitalar. A inviabilidade de eliminação absoluta do risco biológico afasta a descaracterização da especialidade pretendida com base no Tema 555 do STF.

6. A vedação de conversão de tempo especial em comum trazida pelo art. 25, § 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019 não retroage para atingir o labor prestado e os requisitos preenchidos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integralmente antes de sua vigência, em obediência ao direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a natureza especial da atividade exercida sob efetiva exposição a agentes biológicos, tendo em vista a impossibilidade de neutralização absoluta do risco de contágio. 2. A vedação à conversão de tempo especial em comum introduzida pela Emenda Constitucional no 103/2019 não incide sobre o labor prestado e os requisitos implementados antes de sua vigência, prestigiando-se o direito adquirido.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 24, §§ 1o e 2o, 25, § 2o; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 8.213/91, art. 57, § 3o; Lei no 9.032/95; Decreto no 3.048/99; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STF, Tema 555.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004497-55.2020.4.03.6109

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE FELIPE GIMENES - SP426105-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO CASALE NETO - SP454447-A

APELADO: ROBERTO TEIXEIRA FROES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra sentença (Id. 283244618) que julgou procedente o pedido inicial de ROBERTO TEIXEIRA FROES para reconhecer o exercício de atividade especial no período de 06/03/1997 a 31/07/2018 e condenar a autarquia à averbação do tempo correspondente, bem como à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (24/08/2018), com o pagamento das parcelas atrasadas. Em decisão integrativa (Id. 283244629), o juízo de origem deferiu a tutela de urgência e fixou multa coercitiva diária para a hipótese de descumprimento.

Nas razões recursais (Id. 283244621), o INSS postula a reforma integral da decisão. Alega a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional após a edição da Lei no 9.032/95 e a ausência de exposição habitual e permanente a agentes biológicos de forma indissociável da prestação do serviço. Afirma que a declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) constante no formulário descaracteriza a especialidade do labor, com amparo no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 555. Subsidiariamente, aduz o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, com destaque para a vedação de conversão de tempo especial em comum instituída pela Emenda Constitucional no 103/2019.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 283244637). Suscita preliminar de não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Rejeito a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões pela parte autora. A reprodução dos argumentos apresentados na contestação nas razões de apelação não implica, por si só, violação à dialeticidade recursal, desde que os fundamentos expostos sejam aptos a demonstrar o inconformismo com a sentença e dialoguem com a matéria decidida.

No caso concreto, o recurso do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ataca de forma direta as conclusões do juízo de origem acerca da configuração da atividade especial e da eficácia do equipamento de proteção individual, devolvendo adequadamente a matéria a este Tribunal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade do labor exercido pela parte autora no período de 06/03/1997 a 31/07/2018, na função de médico plantonista.

2.1. Da Atividade Especial por Exposição a Agentes Biológicos

No tocante ao tempo de serviço, a lei aplicável é aquela vigente à época em que a atividade foi exercida (tempus regit actum). Para os períodos anteriores ao advento da Emenda Constitucional no 103/2019, a caracterização da atividade especial exige a demonstração da exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, nos termos do art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/91 (com a redação dada pela Lei no 9.032/95).

Tratando-se de agentes biológicos, a avaliação da nocividade é eminentemente qualitativa, conforme os anexos normativos pertinentes (Anexo IV do Decreto 3.048/99 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego). A legislação exige a constatação de que o trabalhador, no exercício de suas funções, mantinha contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com materiais contaminados, circunstância inerente e indissociável da prestação do serviço no ambiente de saúde.

No caso dos autos, a sentença reconheceu a especialidade do período de 06/03/1997 a 31/07/2018, no qual a parte autora laborou como médico plantonista junto à Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP. O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (Id. 283244570), corroborado pelos laudos técnicos pertinentes (PPRA e PCMSO, Ids. 283244573, 283244577, 283244580), descreve que as atividades eram desempenhadas em unidade de pronto atendimento, com exposição a micro-organismos patogênicos (vírus e bactérias). A prova testemunhal confirmou a efetiva atuação do autor em ambiente hospitalar de urgência e emergência, com atendimento direto a pacientes, sem desvio para funções estritamente administrativas (Ids. 283244614 e 283244615, Termo de Audiência em Id. 283244612).

Assim, o conjunto probatório demonstra de forma segura que a exposição aos agentes biológicos se dava de modo habitual e permanente, sendo inerente à própria natureza da função médica exercida em unidade de pronto atendimento.

2.2. Da Ineficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para Risco Biológico

Quanto à alegação do INSS de que a indicação de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz no PPP descaracterizaria a especialidade, o argumento não prospera. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 555 (ARE 664.335), firmou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição a agente nocivo, de modo que, se o EPI for capaz de neutralizar a nocividade, não haverá amparo à contagem diferenciada.

Contudo, a jurisprudência consolidada afasta a aplicação irrestrita dessa regra aos agentes biológicos. A utilização de equipamentos de proteção (como luvas e máscaras) não tem o condão de neutralizar integralmente o risco de contágio e transmissão de doenças infectocontagiosas, dada a natureza do risco biológico, que não se sujeita a limites de tolerância e cuja eliminação absoluta no ambiente hospitalar é inviável. Portanto, a especialidade do labor deve ser mantida.

2.3. Da Vedação de Conversão de Tempo Especial em Comum após a EC 103/2019

No que tange à alegação deduzida a título de eventualidade pelo INSS, referente à vedação de conversão de tempo especial em comum para períodos laborados após o advento da Emenda Constitucional no 103/2019, cumpre esclarecer que a referida limitação não se aplica ao caso concreto.

O termo final do período controvertido reconhecido nestes autos encerra-se em 31/07/2018, e o próprio requerimento administrativo (DER) foi formulado em 24/08/2018. Desse modo, todo o labor especial prestado e a efetiva implementação dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ocorreram antes de 13/11/2019. Garante-se, assim, o direito adquirido da parte autora à aplicação das regras anteriores para fins de conversão e cômputo do tempo, não incidindo as vedações supervenientes (art. 25, § 2o, da EC 103/2019) invocadas pela autarquia.

2.4. Do Preenchimento dos Requisitos para a Concessão do Benefício

Preenchidos os requisitos na vigência da legislação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, é devida a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER (24/08/2018), impondo-se a manutenção integral da sentença.

3. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal e a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. MÉDICO PLANTONISTA EM AMBIENTE HOSPITALAR DE URGÊNCIA. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que reconheceu o exercício de atividade especial no período de 06/03/1997 a 31/07/2018 e concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão consiste em definir: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade recursal na apelação da autarquia; no mérito, (ii) a viabilidade do reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes biológicos a profissional atuante como médico plantonista; (iii) a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para afastar a especialidade pelo risco biológico, à luz do Tema 555 do Supremo Tribunal Federal; e (iv) a incidência da vedação de conversão de tempo especial em comum, trazida pela Emenda Constitucional no 103/2019, a período anterior à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação não acarreta ofensa à dialeticidade, desde que o recurso confronte de forma clara as conclusões da sentença e devolva a matéria objeto da controvérsia ao Tribunal.

4. A exposição a agentes biológicos demanda avaliação qualitativa. O conjunto probatório demonstrou de forma segura o contato habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, com micro-organismos patogênicos (vírus e bactérias) durante o desempenho indissociável da função de médico plantonista em unidade de pronto atendimento.

5. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não possui o condão de neutralizar integralmente o risco de contágio e transmissão de doenças infectocontagiosas no ambiente hospitalar. A inviabilidade de eliminação absoluta do risco biológico afasta a descaracterização da especialidade pretendida com base no Tema 555 do STF.

6. A vedação de conversão de tempo especial em comum trazida pelo art. 25, § 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019 não retroage para atingir o labor prestado e os requisitos preenchidos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integralmente antes de sua vigência, em obediência ao direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a natureza especial da atividade exercida sob efetiva exposição a agentes biológicos, tendo em vista a impossibilidade de neutralização absoluta do risco de contágio. 2. A vedação à conversão de tempo especial em comum introduzida pela Emenda Constitucional no 103/2019 não incide sobre o labor prestado e os requisitos implementados antes de sua vigência, prestigiando-se o direito adquirido.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 24, §§ 1o e 2o, 25, § 2o; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 8.213/91, art. 57, § 3o; Lei no 9.032/95; Decreto no 3.048/99; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STF, Tema 555.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão